Tribunal: TJES
Processo: 5006929-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006929-28.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEORGE VANGELISTA ROMUALDO

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A
CÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – DENUNCIADA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO E PORTE DE ARMA FOGO – ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA – JURIDICIDADE JÁ AFERIDA PELA CORTE – ILEGAL EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1.
As questões deduzidas foram suscitadas e rejeitadas em recente julgamento, no Órgão Fracionário, quando da análise do HC n. 5000413-89.2024.8.08.0000. Desde então não há comprovação de alteração de panorama capaz de ensejar provimento jurisdicional diverso, ou seja, capaz de configurar ilegal excesso de prazo.

De se ressaltar, ainda por relevante que se perfaz, que:
A
.
O denominado excesso de prazo ilegal deve ser aferido de acordo a complexidade do feito;
o
número de litigantes
,
o
comportamento dos litigantes
, e a atuação do Estado-Juiz. Sabemos que somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorrer por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses não ocorrentes no caso concreto;

B
.
Segundo consta das informações prestadas, as diligências a serem empregadas pelo juízo estão sendo sistematicamente efetivadas, sendo certo que tanto o Parquet quanto a defesa já insistiram em oitiva de testemunhas;

C
.
O retardamento na tramitação do feito também se concretizou em razão de inúmeros requerimentos defensivos, que, invariavelmente, ensejaram e ensejam a abertura de vistas e reanálises da prisão processual;

D
.
O fato de não ter ocorrido a última audiência – evento não considerado quando da análise do último Habeas Corpus impetrado em favor do paciente - não se projeta de forma tão intensa para configurar, no todo, ilegal excesso de prazo.

2.
Ordem denegada. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO
:

Egrégia Câmara,
como já mencionado, cuidam os autos de mais um
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GEORGE VANGELISTA ROMUALDO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo

MM JUIZ DE DIREITO JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que, ao analisar os fatos destacados nos autos da Ação Penal n.
0007464-54.2021.8.08.0030
, determinou a manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão da imputada prática dos delitos de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, da subsistência dos requisitos aptos para tanto e da ausência de alteração fática para implementação de medida diversa.

Aduz novamente a impetrante que está caracterizado ilegal excesso de prazo para fins de deslinde da ação penal originária, e não estão presentes os requisitos aptos para fins de manutenção da custódia cautelar no caso concreto.

Após a completa formação do Habeas Corpus fora apresentado pedido de reconsideração, mas em que pese os respeitáveis argumentos destacados pela defesa técnica, não vejo como acolher os anseios deduzidos.

Primeiramente reafirmo que as questões aqui deduzidas foram suscitadas e rejeitadas em recente julgamento neste Órgão Fracionário, quando da análise do HC n. 5000413-89.2024.8.08.0000
1
, de minha relatoria, deslindado em 21/05/2024, e repito: Desde então não há comprovação de alteração de panorama capaz de ensejar provimento jurisdicional diverso, ou seja, capaz de configurar o ilegal excesso de prazo.

De se ressaltar, ainda por relevante que se perfaz, que:

1.
O denominado excesso de prazo ilegal deve ser aferido de acordo a complexidade do feito;
o
número de litigantes
,
o
comportamento dos litigantes
, e a atuação do Estado-Juiz. Sabemos que somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorrer por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses não ocorrentes no caso concreto;

2.
Segundo consta das informações prestadas, as diligências a serem empregadas pelo juízo estão sendo sistematicamente efetivadas, sendo certo que tanto o Parquet quanto a defesa já insistiram em oitiva de testemunhas;

3.
O retardamento na tramitação do feito também se concretizou em razão de inúmeros requerimentos defensivos, que, invariavelmente, ensejaram e ensejam abertura de vistas e reanálises da prisão processual;

4.
O fato de não ter ocorrido a última audiência – evento não considerado quando da análise do último Habeas Corpus impetrado em favor do paciente - não se projeta de forma tão intensa para configurar, no todo, ilegal excesso de prazo.

À luz de tais considerações,

DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

1
ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
DECISÃO QUE DEMONSTROU OS
REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE -
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - CONCURSO DE AGENTES E
GRAU DE VIOLÊNCIA EXACERBADO
– PRECEDENTES DO STJ -
ORDEM DENEGADA.

1
. Segundo prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal.

2. A decisão foi bem fundamentada, extraindo os contornos da demanda, das condutas perpetradas e da necessária segregação da liberdade do paciente, eis que presentes os indícios da participação do paciente no crime cometido em concurso de pessoas e mediante gravidade concreta do delito a afastar a tese de ilegalidade da decisão. 3. Ordem denegada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.